Tribunal: TJMT
Processo: 0013298-36.2012.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
AURELINO MARQUES SILVA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 80577/2017
Data de Julgamento: 08-07-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO – PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL – DEMISSÃO – CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A MORALIDADE ADMINISTRATATIVA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – AUSÊNCIA DE NULIDADE – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –– RECURSO DESPROVIDO.
O controle judicial do processo administrativo disciplinar restringe-se à análise da regularidade do procedimento, notadamente, sob a perspectiva da legalidade, para verificar se a sanção imposta é legítima e se a apuração da infração atendeu ao devido processo legal, ou seja, se foram atendidas as formalidades procedimentais essenciais.
Não há que se falar em desproporcionalidade da pena de demissão quando a conduta imputada ao agente público implica em falta prevista no art. 143, IX, do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, e é incompatível com a moralidade administrativa, cuja tamanha gravidade fica sujeita à pena do art. 159, V, do Estatuto Peculiar.
Recurso desprovido.

APELANTE(S):
AURELINO MARQUES SILVA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por AURELINO MARQUES SILVA, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial dos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Danos Morais c/c Pedido de Reintegração ao Serviço Público n. 13298-36.2012.8.11.0041, proposta contra o ESTADO DE MATO GROSSO.
Nas suas razões recursais, a fls. 823/842, sustenta que a sentença deve ser anulada, por não ter enfrentado todos os argumentos deduzidos pelo apelante, a infirmar a conclusão adotada pelo julgador e por ter deixado de seguir enunciado de súmula jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, e por isso, em desconformidade com o art. 5. , LIV e LV, da CF/88.
Assevera que sustentou a tese da nulidade da Portaria n. 007/2009/GS/SEDUC/MT, que instaurou o processo administrativo disciplinar, por não observar o que determina o art. 76 da LCE 207/2004, ao deixar de especificar a conduta faltosa atribuída ao servidor, apontando informações genéricas, despidas de motivação, o que violou o contraditório e a ampla defesa.
Aduz que demonstrou que a prova utilizada para impor-lhe a pena de demissão foi obtida por meio ilícito, o que contaminaria o processo de nulidade, em decorrência da incidência da teoria do fruto da árvore envenenada.
Alega, também, que foi pontuada a falta de prova para sustentar a acusação, pelo fato de não ter sido juntado no processo disciplinar que resultou na aplicação da pena de demissão [Proc. n. 60694/09] provas que faziam parte de processo anterior [ Proc. n. 777121/08] e que o juiz sentenciante adentrou no mérito do ato atacado.
Diz que foi questionada a validade das provas produzidas na diligência in loco, sobretudo a ausência de perito oficial, e a incompetência do fotógrafo que fez o registro das imagens, além disso, questionou-se a extrapolação do prazo para as conclusões dos trabalhos e os seus reflexos a ordem moral do apelante, que foi afastado e rebaixado de função durante o trâmite do processo disciplinar.
Afirma, outrossim, que foi arguida a falta de competência da comissão processante quando agiu sem a devida delegação, bem como a nulidade da Portaria inaugural, que prorrogou o prazo do processo, sem obediência aos requisitos legais.
Elenca, por fim, outras nulidades suscitadas em razão da inexistência de libelo acusatório, violação a ampla defesa e ausência de proporcionalidade na aplicação da pena.
Pede, então, pela reforma da sentença, para que seja declarado nulo o ato demissionário, com a consequente reintegração do servidor ao cargo de professor efetivo, e efeitos patrimoniais decorrentes.
Em contrarrazões, acostadas a fls. 845/859, o Estado-apelado rechaça as razões do apelo, pontuando a legalidade do processo disciplinar e pede pelo desprovimento do apelo.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se em manifestar, alegando a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (fl. 867).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação anulatória de ato administrativo c/c pedido de reintegração ao serviço público, na qual se objetiva desconstituir o ato demissional e reintegrar o apelante no cargo de professor efetivo.
Após regular tramitação do feito, o juízo a quo julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo, assim, o ato administrativo que excluiu o apelante do serviço público estadual.
Inconformado, recorre.
Nas razões do apelo, elenca vários pontos que alega não terem sido enfrentados pelo togado sentenciante, que culminam no reconhecimento da nulidade do processo administrativo disciplinar.
Dessarte, não é demais acrescentar que o controle judicial do processo administrativo disciplinar restringe-se à análise da regularidade do procedimento, notadamente, sob a perspectiva da legalidade, para verificar se a sanção imposta é legítima e se a apuração da infração atendeu ao devido processo legal, ou seja, se foram atendidas as formalidades procedimentais essenciais, não adentrando no mérito administrativo do ato demissionário.
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR - POSSE DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO, SEM AUTORIZAÇÃO E ARMAS DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA - INFRAÇÃO DISCIPLINAR RESIDUAL - LEI 3.800/1976 - VERIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE DE PERMANÊNCIA NA ATIVA - PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - SOBRESTAMENTO - INDEPENDÊNCIA RELATIVA DAS ESFERAS CIVIL, PENAL E ADMINISTRATIVA - REPERCUSSÃO GERAL (ARE 691306 RG) - GRAVIDADE DA CONDUTA IMPUTADA - EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA - PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
As instâncias civil, penal e administrativa são independentes entre seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição por inexistência do fato ou negativa de autoria. O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário nos processos administrativos disciplinares relaciona o exame dos aspectos de legalidade e proporcionalidade, vedada a incursão no mérito administrativo. Comprovado o ilícito administrativo, acorde com o devido processo legal, mantém-se o ato de exclusão das fileiras da Polícia Militar, porque proporcional à gravidade da infração cometida. Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor. (N.U 0022426-67.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 05/03/2020)

Dessa forma, a análise do presente recurso restringira aos aspectos legais do procedimento administrativo disciplinar, não se imiscuindo na valoração das provas.
No caso em pauta, colhe-se que foi instaurado por meio da Portaria n. 007/2009/GS/SEDUC/MT, processo administrativo disciplinar para apurar a prática pelo apelante – professor da rede pública estadual -, de conduta prevista no art. 159, V, da LCE 04/90[1], que teria implicado na inobservância do dever funcional estabelecido no art. 143, IX,[2] da referida lei complementar.
Sustenta que a sentença deve ser anulada, por não ter enfrentado todos os argumentos deduzidos na peça inicial, a infirmar a conclusão adotada pelo julgador de piso. Entre os vários pontos contraditados, pontua o cerceamento de defesa, pelo fato da portaria inaugural não ter observado o que determina o art. 76 da LCE 207/2004[3], ao deixar de especificar a conduta faltosa atribuída ao servidor.
Dessarte, em que pese a Portaria n. 007/2009/GS/SEDUC/MT, (fl. 63) que instaurou o processo administrativo disciplinar contra o apelante não ter discriminado de forma minudente os fatos atribuídos ao acusado, que se deu, sinala-se, em razão do próprio sigilo determinado, face à natureza da conduta investigada, não há que se falar em ausência de motivação e em violação ao contraditório, porquanto, revisitando os autos do PAD, constata-se que os fatos foram totalmente esclarecidos ao apelante, que tomou conhecimento dos motivos que ensejaram a abertura do procedimento administrativo disciplinar, constantes não só dos termos de declarações da denunciante, como de vários outros documentos que teve acesso, e lhe esclarecido quando do interrogatório, oportunidade na qual inclusive respondeu “que conhece os fatos que o trouxeram aqui” (fl. 100), participou ativamente no processo, fora ouvido, produziu provas, contrapôs-se àquelas apresentadas pela Comissão Processante, razão pela qual não há qualquer nulidade no procedimento pelo motivo posto.
Vê-se, ademais, que o processo administrativo disciplinar seguiu à risca o procedimento processual delineado nos artigos 77 usque 100 da LCE 207/04, que instituiu o Código Disciplinar do Servidor Público do Estado.
O Processo Administrativo Disciplinar foi instaurado pela autoridade competente por meio de Portaria n. 007/2009/GS/SEDUC/MT, devidamente publicada em Diário Oficial do Estado. A comissão foi instalada por meio de Ata de Instalação sob a presidência de servidor efetivo hierarquicamente superior ao acusado.
O acusado fora citado para interrogatório; constituiu advogado, fora interrogado; apresentou defesa prévia; arrolou testemunhas; fora designada audiência de instrução; ouviram-se as testemunhas arroladas da qual participou do ato; fora designadas diligências pela comissão processante para esclarecer fatos controversos à comprovação do cometimento das faltas funcionais impugnadas ao acusado.
Seguiram-se, então, as alegações finais, e após a comissão processante elaborou relatório final, pautado em substanciosos fundamentos, pela aplicação da pena de demissão. O processo foi submetido à analise da Assessoria Jurídica da SEDUC, que emitiu parecer atestando a sua regularidade formal e a ausência de vicio, e por derradeiro, os autos foram enviados à Procuradoria-Geral do Estado, em cumprimento ao art. 100 da LCE n. 207/04, e por fim remetido a autoridade superior.
Nesse contexto, é hialina a regularidade procedimental, pois o processo seguiu os ritos processuais contidos nos referenciais normativos, inexistindo vício ou ilegalidade formal no procedimento administrativo.
Quanto aos vícios materiais apontados, questiona que as provas que alicerçaram a demissão do apelante foram obtidas por meio ilícito, porque foram furtadas de seu aparelho celular, cujo sigilo de dados lhe é garantido por previsão constitucional.
Deveras, diferentemente de processos judiciais com interesse meramente privado, no processo administrativo disciplinar, o interesse público justifica a ampla produção de provas pela comissão, não importando se elas irão contribuir para a absolvição ou condenação, e sim importando se elas trazem a verdade para dentro do processo, porque o que se busca sempre é a verdade material, dai que não há que se falar em prova ilícita as fotografias juntadas nos autos pela comissão que alicerçaram a instauração do PAD, se o acesso ao material foi franqueado pelo próprio acusado ao emprestar o aparelho celular a denunciante para rever os dados neste arquivados.
De mais a mais, avaliar as provas apresentadas, é adentrar no mérito do procedimento administrativo, caracterizando ingerência do Poder Judiciário nesse âmbito, haja vista que só me cabe ater-me ao exame da legalidade do procedimento, cuja higidez já foi retratada.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO — DIREITO ADMINISTRATIVO — CERCEAMENTO DE DEFESA — PREJUÍZO À DEFESA — NÃO VERIFICAÇÃO — PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR — REGULARIDADE —SANÇÃO — DEMISSÃO — RECURSO DESPROVIDO Na hipótese de inexistência de demonstração de efetivo prejuízo à defesa, não é admissível declarar a nulidade de ato praticado no âmbito do processo administrativo disciplinar .(N.U 1012058-45.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 19/03/2020)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO – PROFESSOR MUNICIPAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – AUSÊNCIA DE NULIDADE NO PAD – OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ORDEM DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO.
1 – Em se tratando de Processo Administrativo Disciplinar , mormente a decisão que aplica penalidade ao servidor público, o Poder Judiciário é competente para apreciar, apenas e tão somente, a regularidade do referido procedimento, bem como analisar a aplicação e observância dos princípios constitucionais, tais como devido processo legal (due process of law), ampla defesa e contraditório ou ainda quando presente manifesta ilegalidade.
2 – Não se verifica no presente caso qualquer ilegalidade, nulidade ou ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, razão pela qual deve ser mantida a sentença prolatada pelo Juízo a quo. (N.U 0001153-28.2018.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE GARANTIDOS - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. 1 - No controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade. 2 - O ato administrativo que se apresenta formalmente perfeito, que reúne as condições de validade e de eficácia, deve ser mantido.
[...]4 - "A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição", conforme estabelece a Súmula Vinculante nº 05.(N.U 0023254-33.2011.8.11.0002, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 07/08/2018

Do mesmo modo, não há que se falar em desproporcionalidade da pena, único elemento que pode ser sopesado pelo Poder Judiciário sem adentrar no mérito da condenação. Dessarte, o apelante foi demitido por ter incorrido na infração de manter conduta incompatível com a moralidade administrativa, por expor foto de membro sexual masculino arquivado em seu celular, à aluna da rede publica estadual, menor de idade, em ambiente escolar, falta prevista no art. 143, IX, da LC n. 04/90, cuja conduta é incompatível com a moralidade administrativa, e em razão da tamanha gravidade fica sujeita à pena do art. 159, V, da citada lei complementar, vejamos:
Art. 159. A demissão será aplicada nos seguintes casos:
[...]
V - incontinência pública e conduta escandalosa;

Sobre esse ponto, colaciono precedente:
MANDADO DE SEGURANÇA – PROFESSORA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONDUTA ESCANDALOSA NA REPARTIÇÃO E INSUBORDINAÇÃO GRAVE EM SERVIÇO – APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS EM SUA PLENITUDE – VÍCIO INEXISTENTE – PENA – DEMISSÃO – ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA.
1 – A ação mandamental não se revela como meio juridicamente adequado à reapreciação do material probatório colhido no decorrer do processo investigatório que, ponderados pela autoridade competente, substanciam o juízo censório proferido pela Administração Pública.
2 – O ato administrativo praticado pela autoridade coatora, que inferiu a aplicabilidade da penalidade de demissão , foi efetuado regularmente, após apuração em processo administrativo disciplinar , em que foram obedecidos os princípios da ampla defesa e do contraditório.
3 – É certo que a aplicação de penalidade a servidor público pelo cometimento de ilícito administrativo decorre de imposição legal, porquanto se trata de ato vinculado, disposto nos artigos 131, V e VI, da Lei nº 001/2005 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, não havendo, portanto, que se falar em desproporcionalidade da pena aplicada.
4 – No caso dos autos, não resta caracterizada a violação a direito líquido e certo da Impetrante/Apelante no curso do Processo Administrativo Disciplinar . Ao judiciário cabe analisar as formalidades legais e não o mérito da decisão administrativo, devendo a Impetrante demonstrar o prejuízo em relação às alegadas irregularidades/ilegalidades. (N.U 0000113-52.2015.8.11.0096, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJE 06/04/2018)

Na verdade, denota-se que o apelante pretendeu transformar o Poder Judiciário em instância recursal do contencioso administrativo, pois almeja rediscutir a injustiça da decisão administrativa.
Assim, em razão do exposto NEGO PROVIMENTO ao apelo.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 8 de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR
------------------------------------------------------------
[1] Art. 159. A demissão será aplicada nos seguintes casos:
V - incontinência pública e conduta escandalosa;
[2] Art. 143. São deveres do funcionário:
[...]
IX - manter conduta compatível com a da moralidade administrativa;
[3] Art. 76 - A portaria vestibular, que será publicada no Diário Oficial do Estado, deverá esclarecer os motivos que a ensejaram, a qualificação individual do acusado, minuciosa atribuição dos fatos atribuídos ao acusado e os dispositivos legais, em tese, violados.